Tribunal: STF
Processo: ACO 3355
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ NO SISTEMA DE CONVÊNIOS – SICONV E NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI PELO CONVÊNIO N. 7.076/2011. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. RE N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado do Piauí, em 19.11.2019, contra a União e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf para suspenderem-se os efeitos da inscrição do Estado como inadimplente no Sistema de Convênios – Sincov e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi em razão do Convênio n. 7.076/2011 (Sisfi/Siconv n. 723226/2011), celebrado com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf.



O caso



    2. O Estado do Piauí relata ter celebrado com a União, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, o Convênio n. 7.076/2011 (Siafi/Siconv n. 723.226/2011), cujo objeto consistia na construção de um balneário no Município de Parnaguá/PI. Informa que o objeto do convênio foi executado apenas parcialmente (43,06%) e que falhas apontadas na prestação de contas do convênio levaram ao desfazimento do ajuste em 18.1.2019.



    Noticia que, em 16.4.2019, foi instado a prestar contas finais do convênio pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, sob pena de inclusão do registro de inadimplência no Siafi. Anota que. em 9.10.2019, foi determinada a instauração de tomada de contas especial, com a notificação dos gestores estaduais pretéritos e atuais.



    Informa que, embora o processo de tomada de contas especial não tenha sido concluído, aguardando-se a elaboração de relatório final para a identificação dos gestores responsáveis por eventuais danos, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf teria inscrito precipitadamente o Estado do Piauí como inadimplente no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc/Sincov.



    Argumenta que, “mesmo com a Tomada de Contas Especial ainda pendente de julgamento, e conquanto reconheça a responsabilidade ex-gestores estaduais pela não prestação de contas do convênio em referência, a CODEVASF se antecipou e procedeu desde logo à anotação restritiva do Estado do Piauí no CAUC/SICONV. Instada a reparar o equívoco, recusa-se contudo, denotando desapreço ao art. 26-A da Lei federal 10.522/2002” (fl. 7), o que pode “compromete[r] a prestação de serviços públicos e a execução de políticas fundamentais à satisfação do interesse coletivo” (fl. 8).



    Afirma haver “risco real de desestabilização do pacto federativo, pois os métodos de coerção levados a efeito pela CODEVASF e pela União Federal, sobre veicularem ostensiva desobediência a dispositivos expressos de lei, denotam um manifesto abuso, por parte desta última, de sua posição enquanto órgão central transferidor de recursos” (fl. 10).



    Sustenta “que a anotação restritiva do Estado do Piauí no CAUC/SICONV, feita pela União Federal, se deu em desobediência ao devido processo legal instituído pela Lei Federal nº 10.522/2002, pois ocorreu antes do julgamento da Tomada de Contas Especial em curso perante a ente tomador, in casu, a CODEVASF. Ora, em resposta ao pedido sustação da inadimplência junto ao CAUC/SICONV, feita pelo Estado do Piauí (Ofício 36/2020 – DOC. 09 – fls. 349/350, acima referido) a empresa pública se limitou a informar que a TCE estaria em andamento e que, à míngua de adequada prestação de contas pelos ex-gestores da Administração Estadual (Secretaria de Turismo), o registro de inadimplência deveria ser mantido” (fl. 15). 



    Transcreve precedentes jurisprudenciais que afirma favoráveis à sua tese e realça terem as rés “subvert[ido] o rito procedimental instituído pela Lei federal nº 10.522/2002, a qual, prestigiando as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exige a instauração e julgamento de Tomada de Contas Especial previamente à anotação restritiva no CAUC/SICONV” (fl. 22). 



    Requer tutela provisória de urgência para determinar “a suspensão, até julgamento definitivo desta ação, da inscrição do Estado no CAUC/SICONV, ou em qualquer outro cadastro restritivo por ela administrado/alimentado, em razão da reprovação das contas alusivas ao CONVÊNIO 7.076.00/2011 (SICONV 723226), impedindo também a Ré de condicionar (1) a realização de transferências voluntárias de recursos ao Ente Público requerente ou (2) a captação de financiamentos em instituições oficiais ou, ainda, (3) a obtenção de avais para tanto, ao pagamento dos aludidos valores” (fl. 27).



    No mérito, pede a “procedência integral da ação, confirmando-se em definitivo a tutela provisória” (fl. 28).



    3. Em 2.3.2020, deferi a tutela de urgência requerida para suspender as inscrições de inadimplência do Estado do Piauí no Sistema de Convênios – Siconv, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi e em demais cadastros de inadimplência, relativamente à prestação de contas do Convênio n. 7.076/2011 (Siafi/Siconv n. 723.226/2011) (e-doc. 14).



    Determinei a citação dos réus para contestarem no prazo legal.



    4. Em 30.3.2020, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf contestou e apontou ausência de interesse de agir do Estado do Piauí e de desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, além da desnecessidade de instauração prévia de tomada de contas especial para inscrição do Estado do Piauí no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv.



    Sustentou ter o Estado do Piauí descumprido o dever de prestar contas dos valores recebidos, sendo inaplicável, na espécie, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções (e-doc. 29).



    Pediu fossem “julgados totalmente improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, em vista das razões acima apontadas, cassando-se a medida liminar já deferida. Subsidiariamente, o sobrestamento do presente feito até o julgamento final do paradigma de repercussão geral sobre o tema discutido nestes autos RE-RG nº 607.420 (atualmente RE n° 1.067.086-RG)” (fl. 32, e-doc. 29).



    5. Em contestação, apresentada em 24.4.2020, a União suscitou preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, “pois as inscrições impugnadas pelo Estado-autor foram efetuadas pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, e não por órgão da Administração Federal” (fl. 4, e-doc. 52). 



    Alegou que “não há qualquer relação de subordinação entre a CODEVASF e a União. Cada qual responde, inclusive judicialmente, pelos atos que tenham praticado, na qualidade de pessoas jurídicas diversas. No caso concreto, reitere-se, o Convênio nº 7.076.00/2011 (SICONV 723226) foi celebrado exclusivamente entre o Estado do Piauí (através da sua Secretaria de Turismo) e a CODEVASF, sem a intervenção da União. A empresa pública foi também responsável pela inscrição do ente subnacional no sistema SICONV” (fl. 4, e-doc. 52). 



    Sustentou que, “apesar de garantir o funcionamento do sistema CAUC, a União não exerce juízo de delibação quanto às inscrições efetuadas por pessoas jurídicas diversas. Assim, o cumprimento de eventual decisão judicial, que determine o cancelamento da inscrição, cabe exclusivamente a pessoa jurídica convenente, e não à União, na qualidade de gestora do sistema. É incorreto afirmar que, no caso, há litisconsórcio passivo unitário entre a União e a CODEVASF. Afinal, eventual decisão favorável à pretensão autoral operará efeitos somente em face da CODEVASF, única responsável pela inscrição do Estado do Piauí no CAUC” (fl. 5, e-doc. 52).



    Defendeu a desnecessidade de a inscrição no Siconv ser precedida da instauração prévia da tomada de contas especial e que “o Estado do Piauí não é titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais” (fl. 29, e-doc. 52).



    Pediu fossem “julgados improcedentes todos os pedidos deduzidos na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do ACO 3.355/DF 32 Código de Processo Civil, em vista das razões acima apontadas, cassando-se a medida liminar. Subsidiariamente, pugna pelo sobrestamento do presente feito até o julgamento final do paradigma de repercussão geral sobre o tema discutido nestes autos RE-RG nº 607.420 (atualmente RE nº 1.067.086-RG)” (fls. 31-32, e-doc. 52).



    6. Em 24.4.2020, pela Petição/STF n. 24.995/2020, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf noticiou ter o Secretário de Turismo do Piauí “propost[o a] devolução dos recursos do Convênio n. 7076/2011 (…), solicitando ainda atualização dos valores para pagamento até 30.4.2020 e arquivamento da tomada de contas especial” (e-doc. 53).



    7. Em 12.5.2020, abri vista ao Estado do Piauí para manifestar-se sobre as contestações apresentadas pelas rés, especialmente sobre a Petição/STF n. 24.995/2020 (art. 351 do Código de Processo Civil), e determinei que, decorrido o prazo, com ou sem resposta, o autor e as rés se manifestassem sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (e-doc. 56).



    8. Em 28.5.2020, o autor apresentou réplica (e-doc. 58) e não se manifestou, no prazo fixado, sobre provas a produzir.



    9. Em 5.6.2020, a União informou que não teria provas a produzir (e-doc. 60).



    10. Em 22.6.2022, declarei saneado o processo e abri vista sucessiva ao autor e às rés para razões finais, e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 937 do Código de Processo Civil e art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    1f1. O Estado do Piauí, a Codevasf e a União apresentaram razões finais ratificando a inicial (e-doc. 63) e a contestação (e-doc. 67 e 71), respectivamente.



    O Estado do Piauí ratificou seu interesse de agir.



    12. Em 30.8.2022, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/SICONV. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS FEDERAIS. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DILIGÊNCIA. 1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, em que se objetiva cancelar a inscrição do autor em cadastros restritivos federais (Siafi/Siconv) e possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se objetiva cancelar a inscrição de ente estadual dos sistemas CAUC/SIAFI e afastar óbices à transferência de recursos federais, independentemente de qual órgão estatal tenha feito a inclusão do estado-membro. 3. É necessário intimar o Estado autor para manifestação quanto à subsistência de interesse no prosseguimento da ação, tendo em vista a arguição de perda superveniente do interesse de agir nas razões finais da ré. ' Parecer pela intimação do autor para cumprimento da diligência processual indicada” (e-doc. 74).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    13. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (ACO n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado” (ACO n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).



    14. Desnecessária a intimação do autor para manifestar-se sobre seu interesse de agir, pois em alegações finais o ratificou (e-doc. 63). 



    15. O autor comprova a inscrição no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi, em razão do Convênio n. 7.076/2011 (Siafi/Siconv n. 723226/2011) (e-doc. 3).



    É fato incontroverso nos autos que a inscrição se deu antes da conclusão da Tomada de Contas Especial.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a inscrição do ente federado em cadastros de inadimplentes mantidos pela União sem a instauração prévia de tomada de contas especial e de sua conclusão desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO TOCANTINS NO SISTEMA AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. CONTRATO DE REPASSE N. 0227.257-90. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ACO n. 3.450-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “Direito Constitucional e Financeiro. Agravo interno em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. 1. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, em caso de descumprimento parcial ou total de convênio, antes da instauração e do julgamento de tomada de contas especial viola o devido processo legal. Tal conclusão compõe a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.067.086, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente” (ACO n. 3.027-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.8.2021).



    “Agravo regimental em ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal para apreciar, originariamente, regularidade na aplicação de verba recebida em convênio. Competência originária para apreciar legalidade da inscrição de ente estadual em cadastro restritivo federal. Conflito federativo configurado. Precedentes. Conhecimento parcial da demanda. Procedência do pedido. CAUC/SIAFI. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal. Princípio do devido processo legal. Necessidade de prévia tomada de contas especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ação cível originária movida por autarquia estadual contra a União. Conhecimento parcial da ação – afastada lide de natureza meramente patrimonial – e, na parte de que se conheceu, pela procedência do pedido de suspensão pela União da inscrição da UNIMONTES, autarquia estadual, nos cadastros federais de inadimplência. Competência originária da Suprema Corte para a apreciação desse tema, porquanto as restrições decorrentes da inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplência tem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Precedentes. 2. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à apreciação do mérito da presente ação. Precedentes: ACO nº 2.591-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/12/16; e ACO nº 2.128-AgR-ED/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/3/16. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 4. Sem a conclusão de tomadas de contas especial, ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, fica inviabilizada a imposição de restrições para a transferência de recursos entre entes federados. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. Remessa dos autos ao juízo federal de primeiro grau competente para a apreciação da parte da ação de que não se conheceu” (ACO n. 3.011-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.6.2018).



    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo. Repasse de verbas públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em cadastro. 4. Legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 5. Tomada de contas especial. Necessidade. Jurisprudência. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (ACO n. 2.849-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.  TOMADA DE CONTAS  ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas  especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 2.795-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    “Ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. CAUC/SIAFI. Necessidade de tomada de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. Contraditório. Ampla defesa. Ausência de observância. 1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que, para a inscrição em cadastros restritivos, há de se garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estadual, por meio de tomadas de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. 2. A discussão quanto à existência da dívida com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não se confunde com a relativa à aplicação de sanções por desatendimento de norma legal, que exige defesa própria. 3. Ausência de observância de procedimento específico previsto em lei que tenha permitido a realização de defesa pelo ente estadual antes de sua inscrição nos cadastros de restrição federal, especificamente no que se refere à notificação fiscal nº 506.332.658. 4. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º, 8º, CPC) Agravo regimental da União a que se nega provimento. Agravo do Estado do Rio Grande do Norte provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte” (ACO n. 1.883-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ACO n. 3.014-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



          “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A compreensão iterativa do STF é no sentido da necessidade de instauração prévia de Tomada de Contas Especial por parte da União, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para fins de imposição de medidas restritivas ao acesso de ente federativo a transferências intergovernamentais. 2. É jurisprudência assente não ser viável o sobrestamento de ação cível originária por identidade com a matéria versada em repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ACO n. 2.473-AgR/TO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.5.2018).



    17. Em sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, e fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”. 



    O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição